Tribunal: STF
Processo: ARE 1571479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. CAUSA MADURA. DESINCORPORAÇÃO DE BEM IMÓVEL DA PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE COTA SOCIAL DE SÓCIO RETIRANTE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO INCIDENTE.



    1. Acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, por não se revelar congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, o que não obsta o exame da questão objeto da omissão nesta oportunidade, considerando a presença dos requisitos relativos à causa madura (art. 1.013, §3º, II e IV, do CPC).



    2. A transmissão de imóvel da pessoa jurídica para o sócio retirante como forma de pagamento da respectiva cota social, não se amolda à imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, visto que não se trata, no caso, de dissolução da sociedade ou extinção da pessoa jurídica. Interpretação restritiva do dispositivo constitucional (art. 111, II, CTN). Precedentes deste Tribunal.



    3. Hipótese em que inexistem provas de que o imóvel tenha sido incorporado à pessoa jurídica pelo próprio sócio retirante, ora impetrante, situação que, nos termos do art. 36, parágrafo único, do CTN, recepcionado pela Constituição Federal, atrairia a não incidência do imposto.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    Na hipótese dos autos, conquanto a parte impetrante sustente que a retirada do sócio em questão importe "extinção parcial da pessoa jurídica", fato é que a situação dos autos - qual seja, a transmissão do imóvel para o sócio retirante como forma de pagamento da respectiva cota social - não se amolda à disposição constitucional acima colacionada, que refere a extinção da pessoa jurídica como condição.



    Isso porque, havendo continuidade da pessoa jurídica em questão, como se observa do Contrato Social acostado aos autos (evento 1, CONTRSOCIAL5), não está a se falar na dissolução da sociedade, mas em mera retirada do sócio e/ou redução do capital social, o que não guarda equivalência à "extinção de pessoa jurídica" a que alude a imunidade constitucional pretendida.



    Nessa senda, cumpre pontuar, ainda, que, nos termos do artigo 111, II, CTN , tratando-se de hipótese de suspensão ou exclusão do crédito tributário ou outorga de isenção, a interpretação deve ser restritiva.



    Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seus artigos 36 e 37, regulamenta a imunidade tributária estabelecendo regras quanto ao alcance da imunidade prevista no art. 156, § 2º da CF.



    [...]



    Assim, o que se tem, ainda, é que, quando da desincorporação de bens imóveis em redução de capital social, a imunidade tributária pretendida só se verifica no caso de devolução do bem ao patrimônio do próprio sócio que o incorporou.



    Inexistindo prova nos autos do presente mandado de segurança de que o imóvel tenha sido incorporado à pessoa jurídica pelo sócio impetrante, considerando que a documentação atesta, por sua vez, que o imóvel de matrícula n. 36.629, transferido ao sócio retirante em 05/08/2021, foi adquirido pela sociedade empresária em 30/07/2014 (evento 1, MATRIMÓVEL4 ), não há que se falar em imunidade tributária sobre a transferência realizada.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente